Tribunal: TJMT
Processo: 1015024-73.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015024-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), LUIZ DEFENTI - CPF: 330.899.579-49 (AGRAVANTE), MAURO DEFENTI - CPF: 129.550.869-91 (AGRAVANTE), IZAURA APARECIDA SABADINI DEFENTI - CPF: 817.115.141-87 (AGRAVANTE), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (AGRAVANTE), OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE - CPF: 866.140.701-00 (AGRAVANTE), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (AGRAVANTE), ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE - CPF: 626.326.049-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO NCPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, não podendo ser deferida se não havia garantia da execução, até a decisão agravada, não sendo demonstrado de forma cabal o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação pelo prosseguimento do feito executivo. Em outros termos, a ausência de quaisquer dos requisitos descrito no art. 919, § 1º, CPC/2015, acarreta o indeferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

As questões não apreciadas pelo Juízo “a quo” não podem ser antecipadas em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
MARIO DEFENTE NETO e Outro (s)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1005662-67.2019.8.11.0037, deferiu em parte o pedido liminar apenas para determinar que o embargado apresente o Contrato e Extratos da operação n. 40/04466-1, com a planilha de evolução da dívida, bem como os lançamentos efetuados, no prazo de 30 (trinta) dias; no mais, recebeu os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.

Sustentam que, ‘os Agravantes expuseram na r. petição inicial, nos termos das leis, todos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam os previstos no art. 919 e seguintes do CPC, acostando à exordial os documentos probatórios da relação fático-jurídica aduzida. Além do mais, foi requerido o efeito suspensivo da execução no formato da lei, haja vista a operação estar amparada por Garantia Hipotecária na Cédula Executada, com valor muito superior ao valor do suposto débito.’.

Aduzem que, o imóvel dado em garantia hipotecária (matrícula nº 18.738, do CRI da comarca de Primavera do Leste/MT, com área de 499,94ha (quatrocentos e noventa e quatro hectares e noventa e quatro centiares), trata-se de bem valioso, mais do que suficiente para garantir a execução, sendo o referido imóvel aquele no qual os Agravantes trabalham e de onde retiram o sustento da família.

Os Agravantes argumentam ainda que, ‘pretendem, data vênia, quitar seu débito em aberto com o Banco Agravado, mas só depois da apuração do real e justo quantum, pagando ao Banco do Brasil apenas o que se lhe é legalmente devido. Contudo, se não for concedida a suspensão da continuidade dos atos executórios para lhes conferir o direito de continuar trabalhando em seu imóvel rural, mesmo que os presentes embargos venham a ser julgados ao final procedentes, a família Defente não terá benefício algum, eis que terá sofrido danos irreparáveis com a alienação do imóvel em questão, de onde retira o sustento, impossibilitando-a de continuar a exercer suas atividades de produção.’.

Asseveram que ao ser executada a cédula que deveria ter seu vencimento prorrogado, agiu o Banco ora agravado em desconformidade com a lei, de modo que não pode ocorrer a continuidade da execução de contratos desprovidos de exigibilidade, devendo ser concedida a suspensão do feito executivo, sob pena de sobrevirem prejuízos de difícil reparação, senão irreparáveis, aos Embargantes-Agravantes.

Requerem seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, já que plenamente demonstrado o cumprimento dos requisitos legais; liminarmente, seja o presente recurso recebido e concedida a tutela antecipada recursal para o fim de evitar a propagação dos danos que estão prestes a sofrer pelo indeferimento do efeito suspensivo aos seus embargos à execução, nos termos da fundamentação supra; no mérito seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, uma vez não existe nenhum óbice ao deferimento do efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, o que torna imperativa a sua concessão, eis que perfeitamente demonstrado que os Agravantes cumpriram o disposto no pelo art. 919, §1º do CPC, de modo que pede seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se a r. decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id.51629960)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIO DEFENTE NETO e Outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1005662-67.2019.8.11.0037, deferiu em parte o pedido liminar apenas para determinar que o embargado apresente o Contrato e Extratos da operação n. 40/04466-1, com a planilha de evolução da dívida, bem como os lançamentos efetuados, no prazo de 30 (trinta) dias; no mais, recebeu os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A r. decisão agravada assim consignou:

“(...)No caso em apreço, em que pese a alegação da parte embargante de que o juízo está garantido com a contratação da operação, não a tenho como suficiente para garantir a execução.

Outrossim, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o periculum in mora, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente e concreto.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

De igual modo, não vislumbro, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada para excluir o nome dos embargantes dos sistemas de proteção de crédito, visto que a probabilidade do direito fundamenta-se em meros argumentos, vez que não restou evidenciado registro de inscrição em qualquer órgão de restrição e proteção ao crédito.

Dessa forma, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar apenas para determinar que o embargado apresente o Contrato e Extratos da operação n. 40/04466-1, com a planilha de evolução da dívida, bem como os lançamentos efetuados, no prazo de 30 (trinta) dias.

No mais, RECEBO os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.”.

(id. 50726478)

Não se sustenta a tese levantada pelos Agravantes, eis que o artigo 919, § 1º do NCPC, estabelece que
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.

Note-se que, de acordo com o “caput” do artigo 919 do CPC, a regra é de não atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Todavia, como já mencionado, há a possibilidade de se atribuir o efeito suspensivo, excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Ocorre que, por ocasião da decisão, não havia sido garantida a execução, de modo que não há qualquer reforma a ser feita, eis que o Magistrado “a quo” apenas aplicou o que dispõe a legislação de regência à matéria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um dos requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de suspensão dos atos executórios.” (RAI 1001661-87.2018.8.11.0000 – Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO – MERA ALEGAÇÃO DE CRÉDITO COM O EXEQUENTE – ART. 919, §1º, DO CPC/2015 – MULTA COMINATÓRIA – NÃO SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1- A mera alegação de que houve contrato verbal entre exequente e executado em que o exequente supostamente autorizou a realização de benfeitorias nos imóveis arrendados e que deste fato resultou-se em crédito em favor do executado, não é suficiente para afastar a exigência de garantia à execução para que se conceda efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda mais quando não se tem provas da tratativa.2- “O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.” (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017).3- A ausência de pedido nos embargos à execução quanto ao afastamento/suspensão da multa cominatória, que não é objeto da decisão agravada, somado com o fato de que o levantamento da matéria se deu tão apenas em sede recursal, configura supressão de instância.” (Agravo de Instrumento n. 1003886-17.2017.8.11.0000 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

Consigne-se que o fato dos Agravantes mencionarem que já esta garantida a execução com os imóveis citados, ainda que, ‘pretendem, data vênia, quitar seu débito em aberto com o Banco-Agravado, mas só depois da apuração do real e justo quantum, pagando ao Banco do Brasil apenas o que se lhe é legalmente devido, por si só, não impõe a sua aceitação, ressaltando-se, como dito alhures, que não cabe ao Juízo recursal antecipar-se ao Juízo “a quo”; sobretudo quando inexistente a comprovação de contraditório a respeito.

Por derradeiro, as arguições são todas matérias de prova a ser produzida e demonstrada perante o Juízo “a quo”, que ainda não se posicionou sobre o assunto, descabendo, assim, que o Juízo “ad quem” se antecipe, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021